Tribunal: TJBA
Processo: 8001903-29.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001903-29.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES APELADO: ROGER ALVES ALBUQUERQUE NASCIMENTO Advogado(s):DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS NO PRAZO LEGAL. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE AO ÍNDICE INFLACIONÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) limitar o reajuste das mensalidades do curso de medicina para o ano de 2024 ao índice do INPC de 3,71%; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores cobrados a maior; e (iii) rejeitar os pedidos relativos a exercícios anteriores (2022 e 2023) e de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve violação à dialeticidade recursal que impedisse o conhecimento do recurso; (ii) definir se é válida a aplicação do reajuste de 7,44% nas mensalidades escolares de 2024, diante da alegação de variação de custos e da autonomia universitária; (iii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados a maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença não se verifica no caso, pois a apelante apresentou argumentação direcionada a cada um dos pontos controvertidos, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. 4. A validade do reajuste de mensalidade escolar exige, nos termos do art. 2º da Lei 9.870/99, a divulgação da planilha de custos com antecedência mínima de 45 dias antes da matrícula, o que não foi observado pela apelante, comprometendo a regularidade do aumento aplicado. 5. Embora comprovados investimentos e variação de custos na ordem de 33,91%, a ausência de divulgação tempestiva da planilha inviabiliza o reconhecimento da legalidade do reajuste integral pretendido, legitimando sua limitação ao índice oficial de inflação (INPC 2023 – 3,71%). 6. A autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com as normas legais que regulam as relações de consumo e o direito educacional. 7. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC e na jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS), segundo a qual a repetição do indébito prescinde da demonstração de má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, o que se verifica no caso em razão da cobrança sem observância dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legalidade do reajuste de mensalidades escolares está condicionada à prévia divulgação da planilha de custos com antecedência mínima de 45 dias, nos termos da Lei 9.870/99. 2. A ausência de cumprimento do prazo legal para divulgação da planilha torna abusivo o reajuste. 3. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé. 4. A autonomia universitária não afasta a submissão das instituições de ensino às normas do Código de Defesa do Consumidor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8001903-29.2024.8.05.0146, em que figura como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA e apelado ROGER ALVES ALBUQUERQUE NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.